Tribunal: TJBA
Processo: 8145141-27.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8145141-27.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO, JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS

APELADO: TEONAS TIAGO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCIO MENEZES OLIVEIRA, LEONARDO FERNANDES LOPES D AVILA, SANDRA MARA GOMES DA ROSA

RC06

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. PEDIDO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO. POSSIBILIDADE. RELAÇÃO DE CONSUMO. SÚMULA 297 DO STJ. CDC APLICÁVEL AOS CONTRATOS BANCÁRIOS.
JUROS REMUNERATÓRIOS. ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR.
NECESSIDADE
. MORA AFASTADA. BUSCA E APREENSÃO JULGADA IMPROCEDENTE. MULTA. ART.3º, §
6º DO DL 911/69. INCIDÊNCIA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO FIXADA COM RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. APELO IMPROVIDO.

1 – É possível a discussão sobre a legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de busca e apreensão.

2 – Apesar de lícita a existência de cláusula contratual que estipule taxa de juros acima de 12% ao ano, não é possível a prática de abusividades, cabendo ao Poder Judiciário promover a devida revisão, com fulcro no art. 39, V, do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que é vedado ao fornecedor de produtos ou serviços exigir vantagem manifestamente abusiva.

3 – No caso dos autos a taxa de juros remuneratórios praticada nos contratos mostra-se abusiva, estando acima da taxa média de mercado para as operações de financiamento de veículo.

4 – Contrato que deve ser revisado aplicando-se a taxa média de mercado da data assinatura do contrato e verificado a existência de pagamento a maior quando da liquidação do julgado, este deve ser devolvido de forma simples.

5 – Julgada improcedente a ação de busca e apreensão, diante da alienação do bem, deve o apelante ser condenado ao pagamento da multa do art. 3, §6, do DL 911/69.

6 – Tendo o devedor purgado a mora dentro do prazo legal, a alienação do veículo pela instituição financeira causa dano moral passível de indenização.

7
–
Jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça.

8 – Sentença Mantida. Apelo Improvido.

Vistos, examinados, relatados e discutidos os presentes autos de apelação cível n.º
8145141-27.2022.8.05.0001
tendo como apelante BANCO ITAU S.A. e apelado TEONAS TIAGO DOS SANTOS

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e negar provimento ao recurso,
conforme voto do Relator.